Tribunal: TJMT
Processo: 1078674-86.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078674-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLEY GORETT TOMAS PAIXAO - CPF: 547.351.491-04 (RECORRENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 046.989.801-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA QUE NÃO INFLUENCIA O JULGADO – PRELIMINAR REJEITADA – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide é medida que visa à economia e à celeridade processual, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução quando as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da causa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Conforme o art. 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. A recorrente não trouxe aos autos provas mínimas que demonstrem a má gestão dos recursos públicos ou que configurem dano moral passível de indenização.

3. As alegações de gestão opaca dos recursos do FUNDEB não foram corroboradas por prova idônea que sustentasse o direito pretendido.

4. Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de ofensa à honra, imagem, dignidade ou sentimentos da vítima, o que não restou demonstrado no caso em tela.

5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Sirley Gorett Tomas Paixão contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral ajuizada em face do Município de Nova Lacerda-MT.

Nas razões recursais, a autora sustenta a existência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de audiência de instrução, e reitera a má gestão de recursos do FUNDEB como fundamento do pedido de indenização.

As contrarrazões pedem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por Sirley Gorett Tomas Paixão, inconformada com a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, alegadamente causado pela má gestão dos recursos públicos do FUNDEB por parte do Município de Nova Lacerda-MT.

Preliminarmente, a recorrente alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ausência de audiência de instrução teria prejudicado a produção de provas. Contudo, verifico que o Juízo de origem, atento aos princípios da economia e da celeridade processual, corretamente julgou antecipadamente a lide, considerando que a matéria discutida não exigia dilação probatória. O conjunto de provas documental já era suficiente para o julgamento da causa, motivo pelo qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a recorrente afirma que o Município teria realizado uma gestão opaca dos recursos do FUNDEB, o que ensejaria a indenização por danos morais. Entretanto, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, especialmente a prova de que a alegada má gestão lhe causou efetivos danos morais.

A análise dos autos revela que a recorrente não trouxe qualquer elemento de prova capaz de corroborar suas alegações. Não há nos autos documentos ou indícios que comprovem a má gestão dos recursos públicos de forma a atingir a sua honra, imagem ou dignidade, como exige a configuração do dano moral.

O dano moral, por sua natureza, exige a demonstração de lesão a direitos da personalidade, o que não foi verificado no presente caso. A simples alegação de irregularidade na administração pública, sem a comprovação do prejuízo individual concreto, não é suficiente para gerar direito à reparação por danos morais.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso por ser tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024